Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-10.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026588-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), MANOEL CAMILO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 782.715.613-40 (AGRAVANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Manoel Camilo de Almeida Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução nº 1015828-20.2017.8.11.004, que determinou a penhora de valores depositados em sua conta bancária.

2.

O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando tratar-se de verba alimentar destinada ao seu sustento e tratamento de saúde, além de nulidade da citação editalícia por ausência de comprovação da publicação no diário oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde do agravante; e (ii) verificar a regularidade da citação editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A impenhorabilidade de valores com fundamento no art. 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os montantes constritos possuem destinação específica para sustento do devedor ou tratamento de saúde, o que não foi demonstrado pelo agravante.

5.

O agravante não apresentou extratos bancários, comprovação de sua renda mensal ou outros elementos que permitissem aferir a natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo possível presumir sua impenhorabilidade apenas com base em alegações genéricas.

6.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação da origem e natureza dos depósitos, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

A jurisprudência admite interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes quando comprovada sua vinculação ao sustento ou segurança financeira básica do devedor, requisito não atendido pelo agravante.

8.

Quanto à alegação de nulidade da citação, restou evidenciado que a citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de todas as tentativas de localização do agravante, em conformidade com o art. 256 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, sob o fundamento de se tratarem de verba alimentar ou destinada à saúde, exige prova inequívoca da destinação específica dos montantes bloqueados.

2.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, exige comprovação pela parte interessada da origem e natureza dos valores.

3.

A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do citando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Camilo de Almeida Ferreira proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de nº 1015828-20.2017.8.11.004.

O Agravante sustenta a impenhorabilidade do montante, por se tratar de verba de natureza alimentar, e a nulidade da citação editalícia, alegando a ausência de comprovação da publicação no Diário Oficial.

Argumenta, ainda, que a penhora causará prejuízos irreparáveis ao sustento de sua família e que, em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que quase lhe tirou a vida, necessita de recursos para a aquisição de medicamentos.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que determinou a penhora da conta salário, eis que impenhorável, oportunidade, que requer a devolução dos valores bloqueados.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da aplicabilidade das regras de impenhorabilidade invocadas pelo agravante, a saber: impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família ou à saúde (Art. 833, IV, do CPC).

Para a aplicação do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, exige-se que o Agravante demonstre, de forma clara e inequívoca, que os valores bloqueados possuem destinação específica para tratamento de saúde ou que sua constrição inviabiliza o sustento próprio ou de sua família.

No caso em apreço, embora o agravante tenha alegado que o montante constrito seria destinado a custear seu tratamento do AVC, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar tal destinação, conforme destacado pelo juízo de origem (id.240266660).

Ademais, frisa-se, o agravante não apresentou extratos bancários ou comprovação de sua renda mensal que permitissem ao juízo aferir a veracidade e relevância das alegações.

Assim, não se pode presumir a natureza impenhorável do valor com base em meras alegações ou em documentos genéricos, sem elementos que demonstrem de forma concreta a indispensabilidade e a destinação exclusiva do montante.

Ainda que a jurisprudência admita interpretação extensiva para proteger reservas financeiras em contas correntes ou outros investimentos, tal proteção exige comprovação de que os valores possuem destinação vinculada ao sustento ou à segurança financeira básica do devedor, o que não restou evidenciado no caso.

O Código de Processo Civil privilegia a execução menos gravosa ao devedor (art. 805, CPC), mas também assegura a efetividade da execução em favor do credor.

Logo, a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a proteção da verba penhorada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.(...)

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal. 5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora." (...) (N.U 1028428-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Por fim, quanto à nulidade da intimação, não se sustenta, posto que, a citação editalícia somente foi deferida, após esgotar todas as tentativas de localização, sem sucesso,
em conformidade com o art. 256 do CPC. em conformidade com o art. 256 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025